Tribunal: STF
Processo: Rcl 92097
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Município de Sapucaia do Sul. Agente comunitário de saúde. Discussão acerca da legalidade da contratação. Alegada violação à ADI 3.395. Ocorrência. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. Negado provimento ao agravo regimental.

    1. A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça do Trabalho ou à Justiça comum julgar demandas instauradas entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento a declaração de nulidade da demissão, com a consequente reintegração ao emprego.

    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 

    3. No que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que se discute prestação de natureza celetista.

    4. Considerando que a hipótese dos autos diz respeito a demanda instaurada entre o Poder Público e empregado a ele vinculado por relação de natureza celetista, na qual se discute a regularidade da contratação (e não parcela de natureza celetista), impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça Comum para o julgamento da causa originária. 

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.